Tribunal: TJMT
Processo: 1018245-88.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018245-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ABNER AMANCIO FERREIRA JUNIOR - CPF: 688.766.021-00 (AGRAVADO), ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA DE MORAES - CPF: 622.121.091-72 (AGRAVADO), AMANDA MARCIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 622.120.791-68 (AGRAVADO), ANTONIO ALMIR MAZINI - CPF: 162.034.450-53 (AGRAVADO), BENEDITO CLOVIS DE MOURA - CPF: 181.860.501-59 (AGRAVADO), CLEA DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 419.843.821-87 (AGRAVADO), FABIANO PEREIRA DE FREITAS - CPF: 027.865.241-72 (AGRAVADO), INACIA MARQUES DE FREITAS - CPF: 502.686.861-49 (AGRAVADO), JOANA D ARC FERREIRA CORTES MAZINI - CPF: 110.083.421-49 (AGRAVADO), MARIA ANA DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 141.931.241-34 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 207.776.801-06 (AGRAVADO), PERICLES RIBEIRO - CPF: 022.326.691-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Abner Amâncio Ferreira Júnior (AGRAVADO), ROSIMEYRE DA CONCEICAO E SILVA - CPF: 531.389.701-25 (AGRAVADO), SERGIO RICARDO RIBEIRO - CPF: 544.894.071-49 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESOLUÇÃO CNJ N. 232/2016. MULTIPLICIDADE DE AUTORES. CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR GLOBAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no curso do cumprimento de sentença ajuizado por servidores públicos estaduais visando à execução de valores referentes à conversão de vencimentos para URV, fixou honorários periciais em R$ 7.000,00, à razão de R$ 500,00 por autor.

2. Pretensão de reforma da decisão, com base nos limites da Resolução CNJ n. 232/2016 e na fórmula de proporcionalidade adotada por esta Corte em precedentes análogos.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (I) se a fixação dos honorários periciais em valor superior ao teto previsto na Resolução CNJ n. 232/2016 é admissível no caso concreto; e (II) se, havendo pluralidade de autores, é cabível a aplicação de critério proporcional para evitar impacto financeiro desarrazoado ao erário.

III. Razões de decidir

4. A Resolução CNJ n. 232/2016 estabelece o teto de R$ 300,00 para perícias contábeis em ações de servidores públicos contra a Fazenda, valor este atualizado anualmente pelo IPCA-E, atingindo R$ 445,40 no ano de 2025.

5. A decisão agravada não apresentou motivação específica, quanto à complexidade da perícia, ao grau de especialização exigido ou às peculiaridades do caso, nos termos do art. 2
o
, da Resolução CNJ n. 232/2016.
6. Em ações com múltiplos autores, é razoável aplicar o valor atualizado para o primeiro autor e acrescer 1/3 desse valor para cada autor adicional, conforme reiterados julgados deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para fixar os honorários periciais em R$ 2.523,98, observando-se o valor atualizado de R$ 445,40 para o primeiro autor e o acréscimo de R$ 148,47 para cada um dos demais autores.

Tese de julgamento:
“1. Os honorários periciais em cumprimento de sentença proposto por servidores públicos devem observar o teto da Resolução CNJ n. 232/2016, com atualização pelo IPCA-E. 2. Quando houver multiplicidade de autores, é proporcional fixar o valor integral para o primeiro autor e acrescer 1/3 deste valor para cada autor adicional, evitando-se impacto financeiro desproporcional ao ente público.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, § 3
o
, II; Resolução CNJ n. 232/2016, art. 2
o
, § 5
o
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1004709-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 20.10.2023; TJMT, AI n. 1009662-51.2024.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Anglizey Solivan, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de
Ação de Cobrança
, em fase de liquidação por arbitramento, ajuizada por servidores públicos estaduais, fixou os honorários periciais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), correspondentes a R$ 500,00 (quinhentos reais) por Exequente, ora Agravado, para a realização de cálculos referentes à conversão da Unidade Real de Valor (URV) (ids. 154126699 e 103118535).

O Estado Agravante sustenta que o valor arbitrado para os honorários periciais ofende a Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece limites objetivos para a fixação dessa verba em ações propostas por servidores contra a Fazenda Pública.

Assevera que, segundo o ato normativo, nas perícias de natureza contábil ou econômica, como no caso em questão (demanda envolvendo diferenças decorrentes da conversão da URV), o valor máximo a ser arbitrado é de R$ 300,00 (trezentos reais) por Exequente.

Aponta, ainda, que a decisão agravada carece de fundamentação adequada quanto à complexidade dos trabalhos a serem realizados, bem como desconsidera a grande quantidade de processos semelhantes em curso, cujo impacto financeiro, caso mantido o patamar fixado, poderá ser expressivo e lesivo ao erário.

Defende que o interesse público deve prevalecer sobre o interesse particular, notadamente em demandas de massa, o que enseja a aplicação da fórmula proporcional adotada em recentes julgados deste Tribunal, a exemplo do Agravo de Instrumento n. 1004620-55.2023.811.0000, acrescendo-se à quantia mencionada, devidamente atualizada, o percentual de 1/3 (um terço) para cada Recorrido, o que resultaria na fixação do valor de R$ 2.375,54 (dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, a fim de que os honorários periciais sejam reduzidos para o valor de R$ 300,00 ou, subsidiariamente, que seja aplicada a fórmula adotada nos autos n. 1004709-78.2023.811.0000, cujo montante total perfaz R$ 2.375,54 (id. 291262377).

O efeito suspensivo foi deferido (id. 292008363).

Os Agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo contraminutar o recurso (id. 297790386).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme explicitado na síntese, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão que fixou os honorários periciais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), correspondentes a R$ 500,00 (quinhentos reais) por Agravado.

Denota-se dos autos de origem que
Abner A. Ferreira Júnior e Outros
promoveram a Liquidação de Sentença por Arbitramento, decorrente da Ação de Cobrança, por eles proposta, contra o Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento de valores, referentes à conversão da moeda (URV).

No curso do processo, o Julgador singular determinou a realização da prova pericial.

O Magistrado de Primeiro Grau arbitrou os honorários periciais em R$ 500,00 (quatrocentos reais), por parte, totalizando R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme pleiteado pelo
expert
. Veja-se:

“[...] Vistos,

Intimado a manifestar quanto ao valor da verba honorária, o Estado deixou decorrer o prazo sem manifestação. Motivo pelo qual homologo o valor indicado no id. 103118535.

Intime-se o executado para que proceda com o depósito do valor e expeça-se o necessário para o pagamento da verba em favor do expert.

Vistas ao perito para que proceda com os esclarecimentos pleiteados nos ids. 120919094 e 122722914 no prazo de 15 dias e então conclusos. [...]” (ids. 154126699 e 103118535).

O ente público estadual opôs o Recurso de Embargos de Declaração, que foi rejeitado, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“[...] Verifica-se, portanto, que o inconformismo da parte embargante reside na constatação de que, do exame da questão, não decorreu o resultado esperado.

Posto isso, rejeitos os embargos de declaração. [...] (id. 181687511)

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à correção, quanto ao valor arbitrado a título de honorários periciais.

Sobre a questão, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ – publicou, em 23 de julho de 2016, a Resolução n. 232, com o objetivo de fixar os valores pagos aos peritos no âmbito da Justiça de Primeiro e Segundo Graus.

A referida Resolução trata, especificamente, dos valores dos honorários pagos pelo próprio poder público, em nome de benificiários da gratuidade de justiça. Veja-se:

“Art. 1º - Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

“Art. 2º - O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III- o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.”

Nota-se que, ao fixar valores específicos, a citada Resolução pontuou os critérios norteadores do aludido ato processual, e, não obstante a menção de que se destina aos casos em que a responsabilidade pelo pagamento seria do beneficiário da justiça gratuita, tenho ser possível vislumbrar a sua aplicabilidade aos casos em que tal dever será incumbência de algum Ente Público, por representar o emprego da simetria da norma para os casos envolvendo idêntica matéria.

A mencionada Resolução fixou a tabela descritiva com as especialidades dos peritos, a natureza da ação ou a espécie de perícia a ser realizada e o valor máximo a ser arbitrado, em cada caso concreto.

No caso dos autos, trata-se de perícia contábil, em demanda ajuizada por servidores públicos, contra o Ente Fazendário, hipótese que tem valores pré-fixados na tabela em referência - R$ 300,00 - conforme consta do Anexo da Resolução n. 232/2016, do CNJ.

Partindo dessas premissas, tenho que,
in casu
, o valor arbitrado, a título de honorários periciais, R$ 500,00 (quinhentos reais), por parte (R$ 7.000,00), mostra-se desarrazoado, frente aos parâmetros indicados na tabela da Resolução n. 232/2016, do CNJ.

Entrementes, a própria Resolução estabelece no artigo 2
o
, §5
o
, que aquele valor deve ser reajustado anualmente, pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Logo, a pretensão de arbitramento do valor dos honorários periciais de R$ 300,00 (trezentos reais) não merece acolhimento.

Dessa forma, em conformidade com o previsto no §2
o
do artigo 2
o
, tem-se que o valor atualizado corresponde a R$ 445,40 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos).

Sendo assim, em vista de a Liquidação da Sentença ter 14 (quatorze) autores e diante das circunstâncias que envolvem o cálculo, tratando-se de questão de média complexidade e repetitiva, deve-se observar a fórmula adotada pelo saudoso Des. Luiz Carlos da Costa, no Agravo de Instrumento n. 1004709-78.2023.811.0000.

Segundo este entendimento, quando se tratar de mais de 01 (um) autor, deve-se utilizar o valor atualizado de único servidor e acrescer 1/3 (um terço) para cada parte.

Nesse sentido, perfilho os seguintes arestos desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. MULTIPLICIDADE DE AUTORES. IMPACTO FINANCEIRO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 400,00 por autor para apuração de diferenças salariais devidas em razão da conversão pela Unidade Real de Valor (URV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se os honorários periciais fixados em R$ 400,00 por autor observam o critério de razoabilidade, à luz da Resolução nº 232/2016 do CNJ; e (ii) se a fixação desses honorários é adequada considerando a multiplicidade de autores e o impacto financeiro sobre o erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos da Resolução nº 232/2016 do CNJ, os honorários periciais para laudos contábeis em causas envolvendo servidores públicos têm como valor máximo R$ 300,00, corrigidos pelo IPCA-E desde 01.01.2017.

4.

Para a adequada aplicação dos valores fixados na Resolução nº 232/2016 e em razão da pluralidade de autores, entende-se razoável a aplicação do valor atualizado de R$ 425,37 para o primeiro autor e de 1/3 deste valor para cada autor adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido para reduzir os honorários periciais, conforme o valor atualizado para o primeiro autor e com acréscimo de 1/3 para cada autor adicional.

Tese de julgamento
: “1. Honorários periciais em ações com múltiplos autores devem observar a Resolução nº 232/2016 do CNJ, com reajuste pelo IPCA-E. 2. Quando há multiplicidade de autores, aplica-se o valor integral para o primeiro autor e 1/3 deste para os autores adicionais."

Dispositivos relevantes citados: Res. 232/2016 do CNJ, art. 2º, § 5º. (N.U 1009662-51.2024.8.11.0000, Relatora Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024).” (Destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESOLUÇÃO CNJ 232/2016. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MULTIPLICIDADE DE AUTORES. REDUÇÃO DO VALOR GLOBAL. APLICAÇÃO DE FÓRMULA DE PROPORCIONALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 400,00 por autor (total de R$ 2.400,00) em fase de liquidação de sentença de ação ordinária que versa sobre diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV, além de não apreciar pedidos de suspensão e extinção do processo em relação a autores específicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

;2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a adequação do valor arbitrado a título de honorários periciais em face dos parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 232/2016 do CNJ; e (ii) a possibilidade de análise, em sede recursal, dos pedidos de suspensão e extinção do processo não apreciados pelo juízo de origem.

III. RAZÕES A DECIDIR

3. Os honorários periciais em casos envolvendo servidores contra os entes públicos devem observar os parâmetros da Resolução nº 232/2016 do CNJ, cujo valor base de R$ 300,00, atualizado pelo IPCA-E, corresponde a R$ 445,40 em 2025, considerando-se ainda a complexidade da matéria, o grau de especialização exigido e as peculiaridades do caso.

4. Em perícias que envolvam múltiplos autores, mostra-se proporcional e razoável adotar o valor integral atualizado para o primeiro autor, acrescido de um terço desse valor para cada autor adicional, evitando-se impacto financeiro desproporcional ao ente público.

5. Questões não apreciadas pelo juízo de origem, como pedidos de suspensão ou extinção do processo em relação a determinados autores, não podem ser conhecidas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Os honorários periciais em ações propostas por servidores contra os entes públicos devem observar o valor máximo previsto na Resolução nº 232/2016 do CNJ, devidamente atualizado pelo IPCA-E, conforme previsto no § 5º do art. 2º da referida resolução.
2. Em casos com múltiplos autores, é proporcional fixar o valor base atualizado para o primeiro autor, acrescido de um terço desse valor para cada autor adicional."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, I, II, III, IV e § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004564-85.2024.8.11.0000, Rel. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 16/04/2024; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004709-78.2023.811.0000. (N.U 1024079-09.2024.8.11.0000, Relatora Dra. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque E Silva, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025).” (Negritei).

Nessa esteira, os honorários periciais devem ser arbitrados da seguinte forma:
Primeiro autor/Agravado
: R$ 445,40 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) – valor atualizado – + R$ 148,47 (cento e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos) – 1/3 –, totalizando
R$ 593,87
(quinhentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos). Para os
demais autores/Agravados
, acresce-se o valor de R$ 148,47 (cento e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

Dessarte, os honorários periciais serão arbitrados em R$
2.523,98 (dois mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos).

Impõe anotar que, embora a decisão recorrida, conquanto válida, não explicitou, como exige o artigo 2
o
, da Resolução CNJ n. 232/2016, a motivação concreta acerca da complexidade da perícia, do grau de especialização do profissional nomeado, do tempo exigido para a elaboração do laudo, tampouco das peculiaridades que pudessem justificar a fixação de verba superior ao limite normativo, especialmente diante do caráter repetitivo da demanda e da natureza padronizada do objeto pericial.

Por tais considerações, o provimento parcial do Recurso é medida que se impõe.

Forte em tais razões,
em aplicação por analogia da Súmula n. 568, do STJ, ante as reiteradas decisões proferidas por este Sodalício,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão agravada e fixar os honorários periciais, considerando o valor base de R$ 445,40 (valor atualizado) para o primeiro Autor/Agravado, acrescido de R$ 148,47 para cada um dos outros Autores/Agravados remanescentes, totalizando R$ 2.523,98 (dois mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025